Tribunal: TJES
Processo: 5006807-75.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA RETROATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por consumidor para declarar a irregularidade de cobrança complementar de energia elétrica fundada no Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9797898, determinar a reemissão das faturas do período de 17/03/2020 a 25/11/2021 com base no consumo efetivo e condenar a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação de normas do setor elétrico e à legalidade da cobrança de consumo não faturado, postulando a atribuição de efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre dispositivos legais e normativos do setor elétrico e sobre a legitimidade da cobrança retroativa de consumo de energia elétrica decorrente de irregularidade no sistema de medição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou a controvérsia ao concluir que a exigibilidade da cobrança por recuperação de consumo depende da regularidade do procedimento administrativo que a fundamenta.

A prova dos autos demonstra que a avaliação técnica do medidor ocorreu em data diversa daquela inicialmente informada ao consumidor, sem comprovação de sua ciência quanto à alteração, circunstância que inviabilizou o acompanhamento da perícia, em desconformidade com o art. 592, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A inobservância do devido processo legal administrativo compromete a validade da prova produzida unilateralmente pela concessionária, que não possui força probatória suficiente para legitimar a cobrança retroativa pretendida.

A decisão não reconhece a fruição gratuita do serviço público de energia elétrica, mas apenas afasta a exigibilidade de cobrança fundada em procedimento administrativo irregular.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido apreciada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

A cobrança retroativa de consumo de energia elétrica depende da regularidade do procedimento administrativo instaurado pela concessionária e da observância do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de comprovação de ciência do consumidor acerca da data de realização da perícia no medidor compromete a validade da prova administrativa e impede a exigibilidade da recuperação de consumo.

O prequestionamento dispensa a menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria jurídica foi efetivamente apreciada no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 8.987/1995, arts. 1º, 6º, §3º, II, e 29; Lei nº 9.427/1996, art. 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 130 e seguintes; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022, DJe 08.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006807-75.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: MARK LEONARDO GOMES NEIVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA RETROATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por consumidor para declarar a irregularidade de cobrança complementar de energia elétrica fundada no Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9797898, determinar a reemissão das faturas do período de 17/03/2020 a 25/11/2021 com base no consumo efetivo e condenar a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação de normas do setor elétrico e à legalidade da cobrança de consumo não faturado, postulando a atribuição de efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre dispositivos legais e normativos do setor elétrico e sobre a legitimidade da cobrança retroativa de consumo de energia elétrica decorrente de irregularidade no sistema de medição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou a controvérsia ao concluir que a exigibilidade da cobrança por recuperação de consumo depende da regularidade do procedimento administrativo que a fundamenta.

A prova dos autos demonstra que a avaliação técnica do medidor ocorreu em data diversa daquela inicialmente informada ao consumidor, sem comprovação de sua ciência quanto à alteração, circunstância que inviabilizou o acompanhamento da perícia, em desconformidade com o art. 592, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A inobservância do devido processo legal administrativo compromete a validade da prova produzida unilateralmente pela concessionária, que não possui força probatória suficiente para legitimar a cobrança retroativa pretendida.

A decisão não reconhece a fruição gratuita do serviço público de energia elétrica, mas apenas afasta a exigibilidade de cobrança fundada em procedimento administrativo irregular.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido apreciada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

A cobrança retroativa de consumo de energia elétrica depende da regularidade do procedimento administrativo instaurado pela concessionária e da observância do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de comprovação de ciência do consumidor acerca da data de realização da perícia no medidor compromete a validade da prova administrativa e impede a exigibilidade da recuperação de consumo.

O prequestionamento dispensa a menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria jurídica foi efetivamente apreciada no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 8.987/1995, arts. 1º, 6º, §3º, II, e 29; Lei nº 9.427/1996, art. 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 130 e seguintes; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022, DJe 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
c
ontra o
acórdão
de ID
n.
15618608
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pela ora embargante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por
MARK LEONARDO GOMES NEIVA
, para declarar a irregularidade da cobrança complementar de energia elétrica fundada no Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9797898, determinar a reemissão das faturas do período de 17/03/2020 a 25/11/2021 com base no consumo efetivo e condenar a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões (ID n.16295705), a embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre dispositivos legais e normativos aplicáveis ao setor elétrico, notadamente os arts. 1º e 29 da Lei n.º 8.987/1995, o art. 6º, §3º, II, da mesma lei, o art. 2º da Lei n.º 9.427/1996 e os arts. 130 e seguintes da Resolução ANEEL n.º 414/2010;
(ii)
o procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração da irregularidade no medidor observou a regulamentação da ANEEL, sendo legítima a cobrança de consumo não faturado decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção;
(iii)
a decisão teria afastado indevidamente a aplicação das normas específicas do setor elétrico, conferindo, na prática, gratuidade ao serviço público de fornecimento de energia elétrica;
(iv)
é legal a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento, desde que precedida de notificação, nos termos da Lei n.º 8.987/1995 e da Resolução ANEEL n.º 414/2010;
(v)
a cobrança retroativa decorrente de irregularidade no sistema de medição é medida legítima, destinada a evitar enriquecimento sem causa do consumidor;
(vi)
os embargos também são opostos com finalidade de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria suscitada.

Contrarrazões no evento ID n. 18258292, pugna pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A irresignação da concessionária concentra-se na tese de que o acórdão teria
sido omisso
a
respeito da
regulamentação do setor elétrico e da responsabilidade do consumidor pela guarda do medidor.

Todavia, a fundamentação do acórdão foi clara ao assentar que a exigibilidade de qualquer valor cobrado a título de recuperação de consumo pressupõe a regularidade do procedimento administrativo que lhe dá suporte.

O voto condutor explicitou que os elementos constantes dos autos demonstram que a avaliação técnica do medidor foi realizada em 16/12/2021, data diversa daquela inicialmente informada ao consumidor, qual seja, 15/12/2021. Também não houve comprovação de que o apelado tenha sido cientificado dessa alteração, circunstância que inviabilizou o acompanhamento da perícia, em desconformidade com o art. 592, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Do mesmo modo,
não há omissão
quanto ao argumento de que a inexigibilidade do débito implicaria a gratuidade de serviço público remunerado.

Com efeito, o que se assentou no acórdão não foi a possibilidade de fruição gratuita da energia elétrica, mas a impossibilidade de exigir do consumidor, nas circunstâncias do caso, cobrança retroativa fundada em procedimento administrativo que não se mostrou idôneo para legitimar a recuperação pretendida.

Assim,
o acórdão estabeleceu que,
diante da inobservância do devido processo legal administrativo, a prova produzida unilateralmente pela concessionária não possui força probatória suficiente para amparar a cobrança, no valor de R$ 67.947,30. Isso porque a aplicação de sanções administrativas e a recuperação de receita pressupõem a observância do contraditório e da ampla defesa, garantias asseguradas pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A insurgência do embargante revela, portanto, mero inconformismo com o desfecho do julgamento, buscando o reexame do conjunto probatório e a rediscussão de matéria já decidida — providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Nessa linha, reafirma-se o entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de questão já enfrentada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios é indevida.

Considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por fim, o
embargado requer a condenação da embargante ao pagamento de multa por recurso protelatório. Embora a insurgência reflita inconformismo com o resultado do julgamento, o exercício do direito de recurso e a busca pelo prequestionamento, por si sós, não autorizam a imediata aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, salvo quando evidenciada a má-fé ou o intuito de retardar injustificadamente o trâmite processual, o que não se verifica de forma inequívoca neste momento.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.